Tribunal: TJPA
Processo: 0805021-20.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805021-20.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADALTINO DOS SANTOS GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DO TERMO DE AVEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRISÃO QUE PERDURA POR MAIS DE TRÊS ANOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. DELONGA NA CONCLUSÃO DO FEITO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO QUE SE IMPÕE. GRAVIDADE DA CONDUTA QUE RECLAMA A IMPOIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA COLENDA CORTE. WRIT CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS, EXCETO FIANÇA, A SEREM DEFINIDAS E FISCALIZADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e conceder a ordem impetrada, para revogar a prisão preventiva do paciente, se por al não estiver preso, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas a serem fixadas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
,
nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ADALTINO DOS SANTOS GOMES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo do Termo Judiciário de Aveiro/
Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso temporariamente em 20.04.2021 e, em sequência sua segregação foi convertida em preventiva na data de 19.05.2021, tudo em razão da suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável e corrupção de menores.

Após a instrução, o feito foi sentenciado 10.12.2021. Contra o julgado, a defesa interpôs recurso de apelação, tendo sido proferido o v. Acórdão sob minha relatoria em 16.08.2023, oportunidade na qual a sentença foi declarada nula, por não terem sido apresentadas as alegações finais pela defesa.

Na oportunidade, a defesa pleiteou pelo reconhecimento do seu direito de recorrer em liberdade, todavia, o pedido não foi conhecido em razão da inadequação da via eleita, tendo sido recomendado ao Juízo de origem que reavaliasse a necessidade da prisão.

Em 29.03.2024, o Juízo
a quo
reavaliou e manteve a prisão preventiva do coacto.

Irresignada, a defesa do paciente impetrou o presente
writ,
discorrendo acerca da ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, além do excesso de prazo da segregação, suscitando, ainda, os predicados pessoais do coacto para justificar a possibilidade de substituição da prisão por cautelares alternativas.

Discorreu também, acerca da ausência de sentença condenatória apta a ocasionar a execução provisória da pena, devendo prevalecer a presunção de inocência, com a restituição de sua liberdade.

Ao final, pugna pela concessão liminar do
writ,
para que seja revogada a prisão do paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo da impetração.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, aliadas ao excesso de prazo da segregação cautelar, motivo pelo qual, pugna o paciente pela revogação de sua prisão, suscitando, ainda, a possibilidade de substituição por cautelares alternativas.

Em análise atenta dos autos, em que pese a gravidade das condutas criminosas imputadas ao paciente, bem como, a recente reavaliação acerca da necessidade da prisão, em decisão proferida pelo juízo
a quo
em 29.03.2024 (ID 18769192), evidencia-se que o paciente permanece custodiado desde a data de sua prisão temporária (20.04.2021), posteriormente, convertida em preventiva (19.05.2021), tendo sido a sentença condenatória anulada por esta corte de justiça, nos termos do v. Acórdão de ID 15593876, com a devolução dos autos à origem para que fosse oportunizado a defesa do coacto o oferecimento das alegações finais.

Destarte, considerando que a prisão processual perdura por mais de 03 (três) anos, e que os percalços no tramite processual não foram ocasionados pela defesa, resta evidente que o paciente se encontra sujeito à patente excesso de prazo da custódia, impondo-se a concessão da ordem de habeas corpus. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE ACESSO À MÍDIA QUE CONTÉM OS DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES APREENDIDOS. PROVAS USADAS NA CONDENAÇÃO.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA
.

(...)

7. Por consequência, uma vez que o paciente está preso preventivamente há mais de 4 anos (desde 30/8/2018), a sentença foi proferida há mais de 3 anos (em 23/7/2019), a defesa pleiteou o acesso à mídia há mais de 2 anos (15/1/2021) e ainda será necessário tempo considerável para que se obtenha nova cópia junto à Polícia Federal e o patrono tenha prazo hábil para analisá-la antes de ser designada nova sessão de julgamento da apelação, verifica-se configurado o excesso de prazo da custódia cautelar, o que recomenda a sua substituição por medidas cautelares alternativas.

8. Ordem concedida para anular o julgamento da apelação em relação ao paciente, determinar que as instâncias ordinárias providenciem nova cópia da mídia corrompida junto à Delegacia da Polícia Federal e substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

(HC n. 706.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO ANULADA. LONGO PERÍODO CUSTODIADO.
LIMITE MÁXIMO DA PENA A SER FIXADA.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, o agente, custodiado desde 1º/11/2018, foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas. Entretanto, a sentença foi anulada em razão do não enfrentamento de tese defensiva, ocasião em que foi determinada a prolação de novo provimento judicial livre de vícios.

3. A despeito de tal ocorrência não ensejar, de per si, o relaxamento obrigatório da custódia preventiva, deve-se atentar que o agente - primário e de bons antecedentes - encontra-se preso há 3 anos e 4 meses, ou quase a metade do teto da pena a que poderá ser submetido, porquanto não poderá ser agravada.

4. Ordem concedida para relaxar a prisão preventiva do paciente.

(HC n. 667.467/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

No mesmo sentido, já se manifestou esta colenda Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RECONHECIMENTO. PACIENTE PRESO DESDE 18/11/2019.
CUSTÓDIA CAUTELAR QUE PERDURA POR 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES. DENÚNCIA OFERECIDA EM 23/10/2019, PENDENTE DE RECEBIMENTO. INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE SEQUER INICIOU. RETARDO ATRIBUÍDO AO JUDICIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO DIANTE DA GRAVIDADE DO CRIME
. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A ELESSANDRO DE OLIVEIRA VALES, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SIMILITUDE FÁTICA E PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. O JUIZO COATOR DEVERÁ IMPOR AS CONDIÇOES CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EX VI DO ARTIGO 319 DO CPP, SE POR AL NÃO ESTIVER NÃO ESTIVER PRESO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prisão preventiva do coacto foi decretada em 24/10/2019, e cumprida no dia 18/11/2019, se encontrando custodiado cautelarmente por mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses. A denúncia foi oferecida em 23/10/2019, e até a presente data, 01 (um) ano e 05 (cinco) meses depois, encontra-se pendente o seu recebimento.

2.

Evidenciado o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente. Decorreram mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses da custódia, sem que tenha sido sequer iniciada a instrução criminal. Não há plausibilidade na manutenção do paciente no cárcere, diante do lapso temporal decorrido sem movimentação processual, e sem que haja sequer uma previsão para o recebimento da exordial acusatória, para a realização da audiência de instrução e julgamento e o encerramento da instrução criminal e, consequentemente, a prolação de sentença em tempo razoável.

3.

Cumpre observar que a jurisprudência pátria tem decidido reiteradamente pela configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando não há previsão para a conclusão da instrução e/ou para o julgamento de réu preso. Precedentes;

4.

Com supedâneo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resta configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão, razão pela qual a liberdade do paciente é medida que se impõe;

5.

Em que pese a configuração do excesso de prazo, a gravidade do crime, em tese, praticado, demonstra a necessidade de aplicação de medidas alternativas à prisão. Portanto, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal estarão asseguradas com a imposição das referidas medidas acautelatórias;

6.

Merece prosperar o pleito de extensão de benefício concedido a Elessandro de Oliveira Vales, que responde ao processo juntamente com o paciente, estando na mesma situação narrada nos autos, o qual obteve Ordem de Habeas Corpus concedida por esta Seção de Direito Penal, no HC nº 0800536-79.2021.8.14.0000, julgado em 22/02/2021, e está respondendo ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, devendo, por força do princípio da isonomia, tal benefício ser estendido ao coacto.

7.

Ordem conhecida e concedida, para revogar a prisão preventiva do paciente, se por al não estiver não estiver preso, mediante imposição, pelo juízo coator, de condições cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Decisão unânime.

(...)

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801665-22.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/03/2021 )

Em que pese a configuração do excesso de prazo, a gravidade do crime em tese praticado pelo coacto reclama a necessidade de aplicação de medidas alternativas à prisão, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, haja vista que o paciente teria convidado duas pessoas, dentre elas um menor, para cometer em conjunto o crime de estupro de vulnerável em face da vítima, ao tempo do fato com 13 (treze) anos de idade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O
MANDAMUS
e CONCEDO
A ORDEM IMPETRADA,
para revogar a prisão preventiva do paciente ADALTINO DOS SANTOS GOMES, se por al não estiver preso, devendo a custódia ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, com exceção da fiança, a serem impostas e fiscalizadas pelo juízo de origem,
nos termos da fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 01/07/2024